Tribunal: TJES
Processo: 5007567-61.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007567-61.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYCOLN DA SILVA RAMOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, ARTIGOS 129, §13, E 147, AMBOS DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, LEI Nº 11.340/2006
.
POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA E NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. DENEGAÇÃO DA ORDEM

1. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada de acordo com os requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2. A fundamentação contida no ato coator indica risco real e concreto à integridade física da vítima, submetida à violência doméstica por sua condição de gênero, configurando situação que reclama tutela judicial mais cautelosa do que as previstas entre as Medidas Protetivas de Urgência.

3. Não cabe, em sede de Habeas Corpus, fazer prognóstico acerca do eventual resultado do processo pois, até o momento, não é possível projetar eventual pena ou condenação, o que impossibilita a alegação de violação ao princípio da homogeneidade.

4. Presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar se verifica inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
MAYCOLN DA SILVA RAMOS
contra suposto ato coator reputado ao
MM. JUIZ DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que manteve a prisão preventiva decretada contra o paciente nos autos da ação penal nº 0001269-91.2024.8.08.0048.

Na inicial que consta do ID 8642346 o impetrante alega: (1) ausência de requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva diante de ausência de prova da periculosidade concreta, (2) ausência de fundamentação idônea do ato coator, (3) violação ao princípio da homogeneidade/proporcionalidade e (4) condições pessoais favoráveis que indicam a desnecessidade da segregação cautelar. Por fim, requer a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 8664194.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no ID 8716679.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem no parecer que consta do ID 8738485.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
MAYCOLN DA SILVA RAMOS
contra suposto ato coator reputado ao
MM. JUIZ DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que manteve a prisão preventiva decretada contra o paciente nos autos da ação penal nº 0001269-91.2024.8.08.0048.

O impetrante alega (1) ausência de requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva diante da ausência de prova da periculosidade concreta da conduta imputada, (2) ausência de fundamentação idônea do ato coator, (3) violação ao princípio da homogeneidade/proporcionalidade e (4) condições pessoais favoráveis que indicam a desnecessidade da segregação cautelar. Por fim, requer a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Constou da denúncia da ação penal de nº 0001269-91.2024.8.08.0048 que o paciente
MAYCOLN DA SILVA RAMOS
“
ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Lorena Silveira Ribeiro, (...), bem como a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave
”.

O APFD anexado aos autos informa que o paciente agrediu a vítima, agarrando-a pelos cabelos, desferindo-lhe socos, chutes, e com tentativa de enforcamento, constando, inclusive, fotos do agressor a ameaçando com uma faca.

O depoimento da vítima perante a Autoridade policial indica que não teria sido a primeira v
ez que ela teria sido violentada pelo paciente.

Diante de tais fatos o ora paciente foi denunciado pelos crimes previstos nos artigos 129, §13 e 147, ambos c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, na forma Lei 11.340/06.

Nesse cenário, “
Considerando os crimes de ameaça e de lesões corporais são investigados em concurso material,
restou preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP, diante da soma das penas máximas estipuladas aos delitos
” (TJES - HABEAS CORPUS Nº 5011049-51.2023.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 16/Oct/2023).

Além disso, a necessidade de manutenção da prisão preventiva foi ratificada em duas oportunidades pelo juízo de origem, inclusive na decisão que recebeu a denúncia, ocasião na qual ficou consignada a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, não havendo dúvida em relação ao “
fumus comissi delicti
”.

A periculosidade concreta, elemento que fundamentou o “
periculum libertatis
”, foi precisamente delineada na última decisão de manutenção da prisão preventiva, proferida na data de 14/06/2024:

“(...) a situação apresentada envolve situação bastante peculiar, pois se deu mediante supostas agressões e ameaças. Não obstante isso, extraio das declarações da vítima prestadas perante a Autoridade Policial quando do auto de prisão em flagrante que o acusado a agrediu e ameaçou em razão de ter acabado de sair de outra confusão com terceiras pessoas.

Somado a tudo isso, ressalto que junto dos fatos ainda
foi apreendido uma
arma branca (faca)
, onde o acusado é fotografado, em várias oportunidades, de posse desta faca frente a vítima, demonstrando, assim, a necessidade de resguardar a vítima.

Não obstante isso, vislumbro do formulário da ficha de avaliação de risco preenchido pela vítima relevantes considerações vejamos:
(i)
que
o réu já a ameaçou em outra oportunidade;
(ii)
que o réu já praticou tapas e empurrões contra sua pessoa;
(iii)
o réu possui ciúmes excessivo e controlador e que
(iv)
o réu já tentou suicídio
(ID 44159745).

Denota-se pelas declarações da vítima, indícios da conduta do réu de posse de uma faca (ora apreendida) para com a vítima, bem como sérios indícios de fatos envolvendo a integridade física e psíquica da vítima, de modo a colocar em risco sua integridade”. (Grifos meus).

Infere-se do trecho transcrito risco real e concreto à integridade física da vítima, submetida à violência doméstica por sua condição de gênero, configurando situação que reclama tutela judicial de urgência mais cautelosa do que as previstas entre as Medidas Protetivas de Urgência.

Portanto, após análise detida, verifico que a decisão acoimada de coatora não padece de vício ou ilegalidade visíveis de plano, apresentando-se escorreita sob o ponto de vista formal, único possível de ser sindicado neste tipo de ação, bem como atende aos requisitos dos artigos 312 e 313, em seus incisos I e III, do CPP, atendendo ao mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF.

Do mesmo modo, não há suporte jurídico para a tese de desproporcionalidade da prisão preventiva por ofensa ao princípio da homogeneidade pois, conforme já decidido por este Colegiado, “
em sede de Habeas Corpus não há como fazer prognóstico acerca da eventual pena pois não se sabe nem mesmo se haverá condenação, o que impossibilita a alegação de violação ao princípio da homogeneidade
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal nº 5001465-57.2023.8.08.0000; DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 23/Mar/2023).

Por fim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo, neste momento, deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.